Tribunal: TCU
Processo: 016.243/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre possíveis irregularidades e arbitrariedades perpetradas pela Superintendência dos Seguros Privados - SUSEP e pela Caixa Econômica Federal, no que concerne a gestão do ano de 2021 do Seguro Obrigatório DPVAT. Análise de oitiva e diligência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia sobre possíveis irregularidades na gestão do seguro obrigatório DPVAT do ano de 2021, ocorridas no Contrato 02/2021, firmado pela Superintendência de Seguros Privados - Susep com a Caixa Econômica Federal - Caixa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos artigos 234 e 235 do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da presente Denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. ratificar as medidas adotadas pela Caixa, sob supervisão da Susep, para a gestão dos ativos e dos pagamentos das indenizações do Seguro DPVAT, adotadas até o momento; 9.3. com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, determinar à Superintendência de Seguros Privados - Susep que, no prazo de 90 dias, apresente os resultados de suas ações de fiscalização, com a efetiva adoção de medidas que objetivem: 9.3.1. corrigir as falhas relacionadas aos atrasos superiores a 30 dias nos pagamentos de indenizações do seguro DPVAT, apresentando os dados relativos ao ano de 2021, mês a mês; 9.3.2. aperfeiçoar a forma de comunicação com os beneficiários com processos pendentes de regularização, a fim de instá-los a complementar as informações/documentos necessários; 9.3.3. aumentar o percentual mensal de pagamentos do seguro DPVAT, apresentando os dados relativos ao ano de 2021, mês a mês; 9.3.4. melhorar a funcionalidade do aplicativo do seguro DPVAT, solucionando, desta forma, as impropriedades detectadas no âmbito da Caixa, a fim de cumprir o princípio da eficiência; 9.4. determinar à SecexFinanças que monitore o cumprimento dessas ações de fiscalização, apresentando ao Tribunal, no prazo de 60 dias, as conclusões dos trabalhos: 9.5. com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, encerrar o presente processo; 9.6. enviar cópia desta decisão ao denunciante e à Caixa Econômica Federal, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.